Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-70.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PRAZO INFERIOR AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) as partes celebraram acordo em ação de execução de título extrajudicial, o qual foi homologado por sentença proferida em 2 de outubro de 2017; b) o acordo previa o pagamento de entrada no dia 20 de outubro de 2017 e outras vinte e seis parcelas a serem pagas no mesmo dia dos meses subsequentes, bem como o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento; c) nenhuma das prestações foi paga pelo requerido; d) petição da requerente com pedido de início da fase de cumprimento de sentença em 17 de outubro de 2022; e) recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença de extinção em razão do reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Consoante o disposto no artigo 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” No caso concreto, o prazo de prescrição da ação originária (execução fundada em título extrajudicial) é de cinco anos, conforme inteligência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 793.457/PR, DJe 30.08.2016; AgRg no REsp 1.123.411⁄SP, DJe 11.9.2014).
III. Por sua vez, a prescrição intercorrente ocorre quando a inércia do credor no curso da demanda resulta na paralisação do processo, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a própria ação executiva. Precedente TJDFT, Primeira Turma Recursal, acórdão 736448.
IV. No caso concreto, a pretensão de cumprimento de sentença nasceu com o inadimplemento da primeira parcela do acordo homologado, em 20 de outubro de 2017, momento a partir do qual a requerente poderia ter exigido o pagamento da dívida inadimplida. A requerente peticionou, promovendo o andamento do feito e requerendo o início da fase de cumprimento de sentença em 17 de outubro de 2022 (id 45692115), pelo que não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente, dada a ausência de paralisação do feito por prazo superior a cinco anos.
V. Por conseguinte, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático para regular prosseguimento e processamento do pedido de cumprimento de sentença.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Devolvidos os autos à origem para regular processamento da causa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigo 55). Concedida a gratuidade de justiça à parte recorrente.